Tribunal: CARF
Processo: 10580.727529/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727529/2016-10
ACÓRDÃO
2002-010.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DECISÃO JUDICIAL, DEPÓSITOS NÃO INTEGRAIS. VALOR CALCULADO SEM
OS ENCARGOS (JUROS E MULTAS). MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO SOBRE
OS SALDOS DEVIDOS.
Para prevenir a exigência da multa de ofício, o contribuinte deve proceder
ao depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido, de
sorte que no caso de o depósito ser realizado após o vencimento da
obrigação, o principal deve ser acompanhado da multa e dos juros de
mora. Comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do
Auto de Infração, exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de
ofício até o montante garantido pelos depósitos. Súmula CARF no 132.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727529/2016-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições devidas, relativas às diferenças de GILRAT
(financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho) ajustado pelo fator de multiplicação
FAP (Fator Acidentário de Prevenção), incidentes sobre a remuneração dos empregados declarada
em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), inclusive juros e
multa, no período fiscalizado entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 8/21), extrai-se que a contribuinte declarou
nas GFIP do período objeto da ação fiscal, a alíquota GILRAT de 3%, uma vez que desenvolve a
atividade de apoio à extração de petróleo e gás natural, CNAE = 0910-6.
O procedimento fiscal - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização - TDPF-F n° 05.1.01.00-2016-00210-0 - foi aberto com a finalidade de se verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas às contribuições sociais destinadas à seguridade
social e para evitar a decadência dos créditos tributários objeto de discussão judicial (Mandado de
Segurança n° 28909-32.2010.4.01.3300), em que o contribuinte se insurgiu contra a cobrança do
FAP, como fator de multiplicação para obtenção da alíquota GILRAT ajustada, que teria
aumentado a alíquota GILRAT.
Relatado ainda que o contribuinte declarou corretamente nas GFIP do período
objeto da presente ação fiscal (janeiro/2012 a dezembro/2014), a alíquota GILRAT de 3%,
incidente sobre a remuneração dos empregados, no que tange ao FAP, porém, a empresa
declarou, nas GFIP de 2012, 2013 e 2014, apenas 1,0000, culminando, dessa forma, no cálculo a
menor do "RAT Ajustado" de 3% (3% x 1).
Que no citado campo, o contribuinte deveria ter informado o FAP de 1,5369, em
2012; de 1,5304 em 2013; e de 1,4695, em 2014, apuradas segundo critérios anteriormente
descritos e publicadas no sítio do Ministério da Previdência Social.
Ressaltou o Auditor-Fiscal que o Auto de Infração integrante deste processo contém
apenas os valores devidos, referentes às diferenças da alíquota GILRAT ajustada, somadas aos
valores de multa e juros, quando não pagos ou pagos fora do prazo, e que não foram
integralmente depositados, sendo, portanto, lançados pelo seu valor total, com multa de ofício e
juros Selic. Assim, não tendo ocorrido o depósito integral do crédito tributário discutido em juízo,
não há falar em suspensão de sua exigibilidade, conforme disposto no Enunciado da Súmula 112
do STJ, segundo a qual, "O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for
integral e em dinheiro".
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727529/2016-10
3
Os valores devidos, referentes às diferenças da alíquota GILRAT ajustada, que foram
integralmente depositados, serão objeto de auto de infração integrante do PAF n°
10580.727528/2016-75 e terão sua exigibilidade suspensa.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-42.408 - 7a TURMA da DRJ de Salvador/BA de e-fls. 707/720, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 730/739), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
- que uma vez estando suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, por força
da apresentação da presente reclamação/impugnação - código tributário
nacional, artigo 151, III, impedida está a Fazenda Nacional de praticar qualquer
ato administrativo tendente à exigência de referidos valores;
(...)
- Com relação à multa de ofício e juros de mora, que devem incidir sobre as
diferenças encontradas pela Receita Federal entre o valor devido e o montante
depositado, ao contrário do procedimento adotado pela Receita, não devem
incidir sobre a totalidade da contribuição apurada no período de apuração, mas
sim apenas em face dos montantes indicados como não depositados.
Acrescentou a impugnante que o art 44 da Lei n. 9.430/96 é claro ao dispor que a
multa de oficio somente pode ser exigida com relação a crédito tributário vencido
e não pago ou depositado até o seu vencimento.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727529/2016-10
4
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
Mérito
Da Incidência da multa de ofício e juros de mora sobre os valores depositados
judicialmente
Como relatado alhures, a contribuinte traz em seu recurso voluntário como matéria
controvertida apenas a incidência da multa e juros sobre os valores depositados.
Em outras palavras, com relação à multa de ofício e juros de mora postula a
recorrente que estes devem incidir sobre as diferenças encontradas pela Receita Federal entre o
valor devido e o montante depositado, ao contrário do procedimento adotado pela Receita, não
devem incidir sobre a totalidade da contribuição apurada no período de apuração, mas sim apenas
em face dos montantes indicados como não depositados.
Com razão a recorrente!
Tem-se que para prevenir a exigência da multa de ofício, a contribuinte deve
proceder ao depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido, de sorte que no
caso de o depósito ser realizado após o vencimento da obrigação, o principal deve ser
acompanhado da multa e dos juros de mora.
Ademais, comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do
Auto de Infração, deve-se excluir do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o
montante garantido pelos depósitos. É ver o que dispõe a Súmula CARF no 132, in verbis:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Para aplicar o regramento acima no caso dos autos, é preciso analisar a tabela 2
constante da e-fl. 16 do Relatório Fiscal, que demonstra o valor devido calculado das
contribuições, bem como o montante dos depósitos judiciais efetuados pela empresa e o
respectivo valor devido não depositado:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727529/2016-10
5
Depreende-se claramente da Tabela acima que foram efetuados depósitos judiciais,
mesmo que parciais. A Autoridade lançadora, ao verificar a diferença entre o valor devido e os
depósitos, efetuou o lançamento do montante TOTAL, com a multa de ofício e juros de mora
correspondentes a totalidade, conforme se extrai do item 19 do REFISC, in verbis:
19. O auto de infração integrante do processo em epígrafe contém apenas os
valores devidos (destacados em negrito), referentes às diferenças da alíquota
GILRAT ajustada somadas aos valores de multa e juros, se pagos fora do prazo
(coluna F), que não foram integralmente depositados (depósitos = coluna H),
sendo, portanto, lançados pelo seu valor total, com multa de ofício e juros Selic.
Portanto, não tendo ocorrido o depósito integral do crédito tributário discutido
em juízo, não há o que se falar em suspensão de sua exigibilidade, conforme
disposto no Enunciado da Súmula 112 do STJ, que transcrevo: ”O DEPOSITO
SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO SE FOR INTEGRAL
E EM DINHEIRO”. A expressão “montante integral” do crédito tributário
corresponde ao valor apurado pela Fazenda Pública, e não o reconhecido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
(grifamos)
Portando, sem maiores elucidações a respeito da matéria, resta cristalino e
incontroverso que os depósitos judiciais foram realizados, ainda que de modo parcial, motivo pelo
qual, suspendem a exigibilidade do tributo, no exato montante em que depositado, de modo
que a incidência de multa de ofício e de juros de mora deve atingir apenas o montante da dívida
não abrangida pelo depósito, conforme preconiza a inteligência da Súmula CARF n° 132.
Dessa forma, consolidando o até então exposto, entendo que deve ser afastada a
incidência de multa de ofício e de juros de mora, em relação aos montantes que foram objeto de
depósito judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para afastar a incidência de multa de ofício e de juros de mora, em relação aos
montantes que foram objeto de depósito judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 749
DF CARF MF
Original